Tribunal: STF
Processo: HC 244006
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, indeferiu o pedido de reconsideração, bem como o pleito de liminar no Habeas Corpus nº 928.300/MS (e-doc. 6).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventivamente decretada pela suposta prática da conduta descrita no art. 171, caput, do Código Penal (estelionato), posteriormente revogada a pedido da defesa. 



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual para restabelecer a custódia cautelar (e-doc. 3). Contra essa decisão, formalizou-se a mencionada impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a extemporaneidade da prisão, considerando que os delitos foram praticados há mais de um ano. Aponta inexistência de elementos concretos que indicariam o risco atual de reiteração criminosa. Diz alicerçada a decisão pela qual decretada a preventiva em fundamentação abstrata. Assinala as condições pessoais favoráveis do paciente, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito e colaboração com a investigação (confissão e fornecimento de aparelhos de telefone com as senhas para acesso).



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente. 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Vice-Presidente do STJ indeferiu o pedido liminar.



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Outrossim, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Vice-Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, perfunctoriamente, a ausência de constrangimento ilegal verificado de plano, solicitando informações às instâncias de origem. Determinou, em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para emissão de parecer. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator